Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706452-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVISMAR DIAS CARNEIRO AGRAVADO: ACTEG - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLOVISMAR DIAS CARNEIRO em face de ACETEG – ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO ESTADO DE GOIÁS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706452-18.2020.8.07.0000, indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelo agravante: Cuida-se de Cumprimento de Sentença que se desenvolve entre as partes epigrafas. Inicialmente, rejeito a alegação de nulidade da citação por edital suscitada pela executado. Isso porque, foram realizadas pesquisas aos sistemas BACENJUD, INFOSEG e SIEL (ID 12438836 ao ID 12539034), na tentativa de localização do endereço do réu, restando infrutíferas. Ademais, sobre o esgotamento de todos os meios disponíveis como pressuposto para a citação por edital, veja-se o entendimento desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITORIA. APARELHAMENTO. DUPLICATAS PROTESTADAS. RÉU. PARADEIRO DESCONHECIDO. CITAÇÁO EDITALÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO CITANDO. DILIGÊNCIAS. EFETIVAÇÃO. MEDIDAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO FICTA. LEGITIMIDADE. 1. A consumação da citação pela via editalícia prescinde do esgotamento das diligências possíveis para a localização do paradeiro do réu, afigurando-se suficiente para que se revista de legitimidade c eficácia que o autor afirme que desconhece o paradeiro do citando e/ou certidão advinda de meirinho com esse conteúdo e não sobeje nenhum indício de que essas assertivas estão desprovidas de legitimidade, não padecendo de nulidade o ato citatório consumado com observância desses requisitos (CPC, arts. 231 e 232) (NCPC, arts. 256 e 257). 2. Conquanto não inscreva o legislador como pressuposto de eficácia da citação ficta o esgotamento das diligências possíveis volvidas à localização do citando, afigura-se a realização de diligências volvidas a esse desiderato consoante com a segurança jurídica c com o interesse da própria parte autora, pois como regra a consumação da prestação almejada depende da participação da parte demandada, resultando que, exauridos os meios aptos a ensejarem a localização do citando e frustradas as diligências citatórias empreendidas, a citação editalícia reveste-se de legalidade e legitimidade, pois coadunada com o devido processual legal. 3. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal. 4. Apelo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.946564, 20110410237453APC, Relator: TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, Ia TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 13/06/2016. Pág.: 251-267). Some-se a isso o fato de que o endereço indicado pelo executado foi diligenciado por meio de oficial de justiça, o qual certificou que o executado não residia no referido endereço, conforme indicado na certidão de ID 18187864. Portanto, rejeito a alegação de nulidade aventada pelo executado. No mais, realizada a penhora de ativos financeiros por meio do Sistema BACENJUD, a parte executada alegou que os valores penhorados são impenhoráveis, mas não apresentou o extrato do mês em que foi realizado o referido bloqueio, não tendo comprovado, dessa forma, essa impenhorabilidade. Assim, em face de não ter demonstrado a impenhorabilidade da verba penhorada, REJEITO a impugnação de ID 53399198. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, expeça-se Alvará de levantamento de valores da quantia penhorada no ID 53285190. Após, cumpra-se a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, no tocante aos demais sistemas não diligenciados. Intimem-se.” A parte agravante formulou pedido de reconsideração, que foi indeferido: “Nada a prover acerca do pedido de ID 58709413. Cumpra-se o disposto na decisão de ID 58299039. Intimem-se.” A parte executada agrava (ID 14995194). Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) se trata, na origem, de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, no qual ocorreu penhora de verba salarial; 2) o agravado tomou conhecimento do processo por meio do bloqueio realizado em sua conta; 3) o bloqueio de numerário ocorreu na conta do agravante, sendo a origem da verba salarial; 4) anexou aos autos processuais os contracheques e os extratos da conta bancária, que demonstram que a verba penhorada tem origem salarial; 5) o art. 833, IV, do Código Processo Civil estabelece que a verba salarial é impenhorável; 6) o caso preenche os requisitos autorizativos da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: “1. Conhecer do recurso, ante ao preenchimento de seus requisitos legais, com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo, ante a eminência em se expedir o alvará, nos termos do art. 1.019, I, CPC; 2. Determinar a citação/intimação da Agravada, em seu endereço declinado, para querendo, apresentar suas contrarrazões; 3. Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de reconhecer a impenhorabilidade da verba alimentar; 4. Condenar a Agravada em custas e honorários advocatícios, na forma da lei.” DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID Ids 15060381 e 15060382). É o relatório. Decido. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLOVISMAR DIAS CARNEIRO em face de ACETEG – ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO ESTADO DE GOIÁS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706452-18.2020.8.07.0000, indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelo agravante. A parte agravante formula pedido de efeito suspensivo. O efeito suspensivo, em suma, é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, de modo que, em regra, as decisões judiciais produzem efeitos imediatamente. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela agravante, verifico a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Isso porque, consoante os extratos bancários colacionados aos autos (ID 15060385), o agravante recebeu verbas salariais em 20 de dezembro de 2019, tendo ocorrido o bloqueio em 8 de janeiro de 2020, ocasião em que restou indisponibilizada a quantia de R$ 11.176,30 (onze mil, cento e setenta e seis reais e trinta centavos), sendo R$ 5.151,36 da conta corrente e R$ 5.994,11 da conta poupança. Aparentemente, não há relatos de outras verbas recebidas pelo agravante nesse período, motivo pelo qual se entende que essas possuem natureza salarial, situação concreta que atrai a incidência do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Além disso, o numerário bloqueado na conta-poupança de titularidade do executado, também é considerado verba impenhorável, porquanto inferior a 40 (quarenta salários mínimos), nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Resta assim demonstrada a probabilidade do direito do agravante. No que concerne à urgência, entendo que deve ser suspenso o levantamento da verba bloqueada até o julgamento deste recurso, a fim de se evitar danos às partes envolvidas, porquanto o desbloqueio pode implicar em perigo inverso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, com a finalidade de obstar o levantamento da verba bloqueada até o julgamento deste recurso. Saliento, por fim, que o processo deve seguir seu normal em relação às demais questões atinentes à espécie. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que considerem necessários à instrução do presente agravo, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2020 19:38:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador